Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-46.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-46.2025.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILDA MARIA TRINDADE

Advogado(s)
:
MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, I, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS À REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E À INSTRUÇÃO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. EXIGÊNCIAS QUE NÃO CONFIGURAM
ERROR IN PROCEDENDO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
nº 8001151-46.2025.8.05.0009
, em que é apelante
NILDA MARIA TRINDADE
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça